Tribunal: TJSP
Processo: 2078041-20.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Atualização monetária – Observação ao Tema 810 do E.STF (RE no 870.947/SE) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2078041-20.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é embargado BRAZ JOÃO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2078041-20.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2078041-20.2018.8.26/50000.
Comarca de Taboão da Serra.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado Braz João dos Santos.
Voto no 35.780
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Atualização monetária
Observação ao Tema 810 do E.STF (RE no 870.947/SE)

Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS ao V. Acórdão de fls. 241/245,
alegando, em suma, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria
ventilada nos autos. Postula, assim, sua declaração, inclusive para fins de
prequestionamento.
Resposta do embargado a fls.
2 O V. acórdão embargado decidiu, verbis:
“Assim, a autarquia, em seus cálculos (fls. 105/109 e
226/229), nos termos da Lei no 11.960/09 adotou a TR como índice
de correção monetária.”
“De se registrar que o Supremo Tribunal Federal, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2078041-20.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
julgamento da Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto
à atualização monetária das parcelas em atraso, que:”
(...)
“ 2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. (destacamos).”
“Destarte, não há que se falar em adoção da TR como
índice de atualização.”
(...)
“De rigor, pois, o refazimento dos cálculos, descontando-se
os valores pagos em duplicidade e aplicando-se o INPC até
30.06.2009, em prestígio ao V. Acordão exequendo, observando-se
a partir de julho de 2009 o que foi decidido no julgamento da
Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE) pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal..” (fls. 244/245 - destacado)
De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2078041-20.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização monetária
das parcelas em atraso.
Destarte, nada há a declarar quanto à inadmissibilidade
da TR.
3
Daí porque, nestes termos, rejeito os embargos
Custas na forma da Lei.

ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)